Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713175-05.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto com emprego de dispositivo eletrônico. Nulidade. Provas. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa, bem como indenização de R$ 1.789,84, pelo crime de furto mediante fraude com emprego de dispositivo eletrônico. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento por falta de intimação do réu; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) indenização mínima. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa se há provas de que o réu foi regularmente intimado por telefone para a audiência de instrução e julgamento - certidão do oficial de justiça acompanhada de cópia da carteira de identidade do réu. 4. Se as provas -- declarações da vítima e da testemunha, além de comprovante de transferência bancária -- não deixam dúvidas de que o réu, ao menos, forneceu a conta bancária para onde os valores subtraídos da vítima foram transferidos, mantém-se a condenação. 5. A condenação à reparação mínima dos danos materiais e morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido. A falta de pedido certo impede seja fixada indenização. IV. Dispositivo 5. Apelação provida em parte. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 155, § 4o-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta in casu, ao argumento de que o recorrente não foi devidamente intimado para participar da audiência de instrução, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a intimação foi destinada a pessoa diversa do réu, totalmente alheia ao processo, não havendo prova inequívoca da realização do ato pelo oficial de justiça. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Além disso, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002